Tribunal: STF
Processo: RE 81138
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
CONCILIAÇÃO. ESTA E SEMPRE NO INTERESSE DAS PARTES, QUE, DESEJANDO
LEVA-LA A BOM TERMO, DEVEM COOPERAR, PARA ESTE FIM, COM O JUIZ, POIS
A ELAS CABE PROCEDER COM LEALDADE E BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 447 DO CPC/73. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.